Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019041-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL REBOUCAS DOS SANTOS
AGRAVADO: JOSIMAR PEREIRA DE ABREU e outros
Vistos.
Diante do certificado no Id. 106499499, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora